Tribunal: STF
Processo: AR 2748
Classe: AR
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Administrativo e Processual Civil. Ação rescisória. Desapropriação. Posterior julgamento do mérito da ADI 2.332. Constitucionalidade do art. 15-A, caput, do Decreto-lei nº 3.365/1941. 



1. Ação rescisória ajuizada contra decisão que julgou procedente pedido em ação de desapropriação, com a fixação de juros compensatórios de 12% ao ano no período de vigência da medida cautelar deferida na ADI 2.332.



2. Nos termos do art. 535, §§ 5º e 8º, do CPC/2015, é cabível a ação rescisória para a desconstituição da coisa julgada nos casos em que o título executivo judicial se fundar em interpretação da lei tida pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal.



3. Após o trânsito em julgado da decisão rescindenda, esta Corte julgou o mérito da ADI 2.332 e declarou a constitucionalidade do art. 15-A, caput, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, que fixou os juros compensatórios nas desapropriações em 6% ao ano.



4. Ação rescisória julgada procedente. 



    1. Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela provisória, que tem por objeto a desconstituição de decisão monocrática proferida no ARE 1.042.423-CE, que ratificou a aplicação de juros de 12% (doze por cento) ao ano em desapropriação, no período de vigência da medida cautelar concedida na ADI 2.332. A decisão rescindenda recebeu a seguinte ementa:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. JUROS COMPENSATÓRIOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA 618 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.



    2. Quanto aos juros compensatórios, a decisão consignou que “o Tribunal de origem não divergiu do entendimento firmado por esta Corte quando do julgamento da ADI 2.332-MC, Rel. Min. Ministro Moreira Alves, e da edição da Súmula 618 do STF” e, na sequência citou precedentes que afirmavam a aplicabilidade dos juros de 12% (doze por cento) ao ano em desapropriações (RE 472.210-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, e RE 575.574-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma). 



    3. Na petição inicial da ação rescisória, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA alega violação ao art. 15-A, caput, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, que fixou os juros compensatórios nas desapropriações em 6% (seis por cento) ao ano. Narra que, em 5 de setembro de 2011, o Supremo Tribunal Federal (STF) concedeu a medida cautelar na ADI 2.332 para suspender a eficácia desse dispositivo na parte em que fixou juros “de até seis por cento ao ano”. 



    4. Durante a vigência da medida cautelar, segundo alega o autor, passou-se a aplicar às desapropriações juros de 12% (doze por cento) ao ano, com base no enunciado da Súmula 618/STF (“Na desapropriação, direta ou indireta, a taxa dos juros compensatórios é de 12% (doze por cento) ao ano”). A decisão rescindenda foi proferida durante a vigência daquela cautelar e, portanto, determinou a aplicação dos juros de 12% (doze por cento) ao ano no período respectivo.



    5. Em 17 de maio de 2018, contudo, o STF julgou o mérito da ADI 2.332 e declarou a constitucionalidade do art. 15-A, caput, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, de forma a reconhecer a validade da fixação dos juros de 6% (seis por cento) ao ano, revogando a liminar anteriormente concedida. De acordo com o autor, como tal decisão de mérito foi proferida em momento posterior ao trânsito em julgado da desapropriação, a ação rescisória seria o instrumento adequado para a adequação do julgado entendimento vinculante do STF, na forma que dispõe o art. 535, III, §§ 5º e 8º, do CPC/2015. Defende, ademais que, no período de vigência da MP 700/2015 não cabem juros compensatórios em desapropriações para fins de reforma agrária e que a partir de 12.07.2017 incide o art. 5º, § 9º, a Lei 8.629/93, de modo que deve ser considerada a taxa que remunera os Títulos da Dívida Agrária. 



    6. Em 28.06.2019, concedi a medida cautelar “determinando a suspensão do pagamento do Precatório nº 2018.81.03.018.200054 (PRC165152-CE) e da ordem de escrituração das TDAS complementares (PJE Nº 0800200- 06.2018.4.05.8103 - Identificador: 4058103.3789402), na parte controversa”.



    7. A Presidência do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF da 5ª Região) deu notícia de que “o valor depositado em favor do beneficiário Francisco Paula Pessoa de Andrade [...] foi integralmente levantado, em data que antecede ao recebimento da ordem de bloqueio pela Subsecretaria de Precatórios, conforme extrato bancário acostado à fls. 16/18”(doc. 22). 



    8. Em resposta às informações prestadas pelo TRF da 5ª Região, o INCRA pleiteou (i) fosse reiterada a determinação de suspensão da ordem de escrituração das TDAS complementares na parte controversa, (ii) o deferimento do pedido subsidiário cautelar de restituição, ao juízo, dos valores controversos quitados mediante precatório (doc. 31). 



    9. Em contestação, a parte ré alega que a coisa julgada rescindenda foi formada com base em “inúmeras Súmulas sobre a matéria, exaradas pelo Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e até mesmo pelo antigo Tribunal Federal de Recursos, todas elas consagrando o pagamento de 12% de juros compensatórios em matéria de desapropriação não há de se considerar um julgado da Suprema Corte, em data recente, e que não foi julgado por unanimidade, aplicar-se a uma desapropriação que se arrasta há mais de 13 (treze) anos” (doc. 35). 



    10. Em alegações finais, o INCRA reitera as razões iniciais apresentadas. Acrescenta o pedido de que seja dado como alternativa à frustração do cumprimento da medida liminar a “[p]ossibilidade de compensação dos valores indevidamente levantados, com a parcela incontroversa do pagamento complementar referente à terra nua, ainda a ser realizada” (doc. 40).



    11. Em alegações finais, a parte ré sustenta ser irrelevante a superveniência do julgamento de mérito da ADI 2.332 ao do ARE 1.042.423, porque a decisão rescindenda “(1) se deu em conformidade com o entendimento da época e (2) transitou em julgado antes da superação do precedente indicado pelo autor”. Invoca, nessa linha, a tese firmada no julgamento do Tema 136 da repercussão geral. 



    12. A Procuradoria-Geral da República opinou pela suspensão do processo até o trânsito em julgado da ADI 2.332. 



     



    13. É o relatório. Decido.



    I. preliminares



    14. De início, afirmo o cabimento da presente ação rescisória. A decisão rescindenda, a despeito de ter negado provimento ao agravo em recurso extraordinário, apreciou a questão relativa aos juros em desapropriações, apontando a compatibilidade do entendimento do tribunal de origem com a jurisprudência do STF. Nesse sentido, conheço do pedido formulado, nos termos da Súmula 249 do STF (“É competente o Supremo Tribunal Federal para a ação rescisória, quando, embora não tendo conhecido do recurso extraordinário, ou havendo negado provimento ao agravo, tiver apreciado a questão federal controvertida”). 



    15. Observo, ademais, ser desnecessária para a solução da controvérsia a análise da aplicabilidade do termo inicial do prazo para a propositura de ação rescisória fundada em controle objetivo de constitucionalidade previsto no § 15º do art. 525, do CPC. Isso porque o requerente observou o prazo decadencial geral de dois anos para a propositura da ação (art. 975, caput, CPC). 



    16. Afasto a necessidade de sobrestamento do feito. Isso porque, em sessão virtual encerrada em 17.10.2022, o STF rejeitou, à unanimidade, a pretensão de modulação de efeitos do julgado na ADI 2.332, deduzida em embargos de declaração, de modo que não há justificativa à protelação da solução de mérito em casos sobre a matéria. 



    17. Não se aplica à hipótese a Súmula 343/STF (“Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”), tendo em vista que não havia controvérsia jurisprudencial com relação ao dispositivo violado. A existência de ação direta de inconstitucionalidade pendente de julgamento não deve ser confundida com a existência de interpretação controvertida nos tribunais. No presente caso, havia medida cautelar proferida em ação direta de inconstitucionalidade com efeito vinculante. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça também já havia editado súmula a respeito da matéria (Súmula 408/STJ: “Nas ações de desapropriação, os juros compensatórios incidentes após a Medida Provisória n. 1.577, de 11/06/1997, devem ser fixados em 6% ao ano até 13/09/2001 e, a partir de então, em 12% ao ano, na forma da Súmula n. 618 do Supremo Tribunal Federal”). 



    18. Na mesma linha, o caso não pode ser regido pelo Tema 136 da repercussão geral (“Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente”). Na fixação da tese, buscou-se evitar que a ação rescisória fosse usada como instrumento de uniformização de jurisprudência, não incidindo à hipótese de julgamento de controle concentrado de constitucionalidade, quando as razões de segurança jurídica e estabilidade das relações sociais são consideradas na avaliação da conveniência de realização de modulação de efeitos (art. 27 da Lei nº 9.868/1999 e art. 11 da nº Lei 9.882/1999). É esse, inclusive, o teor da ementa da decisão paradigma do referido tema (RE 590.809, Rel. Min. Marco Aurélio):



    AÇÃO RESCISÓRIA VERSUS UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. O Direito possui princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, não cabendo colar a sinonímia às expressões “ação rescisória” e “uniformização da jurisprudência”. 



    AÇÃO RESCISÓRIA – VERBETE Nº 343 DA SÚMULA DO SUPREMO. O Verbete nº 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda. (destaquei)



    19. Passo ao exame do mérito. 



    II. mérito 



    20.  Conforme art. 535, III, §§ 5º e 8º, do CPC/2015, cabe ação rescisória nas situações em que o julgamento do STF em controle de constitucionalidade ocorre após o trânsito em julgado da decisão exequenda. Confira-se o teor da norma processual:



    Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: 



    (...)



    III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;



    (...) 



    § 5º Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. 



    (...)



    § 8º Se a decisão referida no § 5º for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. 



    21. A aplicabilidade do dispositivo à hipótese é clara. A decisão rescindenda, que deu origem ao título executivo, determinou a aplicação de juros de 12% (doze por cento) ao ano na desapropriação durante o período de vigência da medida cautelar concedida na ADI nº 2.332. Posteriormente, o STF entendeu que essa interpretação não seria compatível com a Constituição Federal, e reconheceu a constitucionalidade do art. 15-A, caput, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, no julgamento de mérito da referida ação direta. Para que se declare a obrigação da Fazenda Pública inexigível, de forma a compatibilizar a decisão impugnada ao entendimento vinculante do STF, o instrumento processual adequado é a ação rescisória.



    22. Eis o teor da decisão rescindenda, proferida pelo Ministro Luiz Fux, em 28.04.2017:



    No que concerne ao pagamento de juros compensatórios nas desapropriações indiretas, o Tribunal de origem não divergiu do entendimento firmado por esta Corte quando do julgamento da ADI 2.332-MC, Rel. Min. Ministro Moreira Alves, e da edição da Súmula 618 do STF. Cite-se, a propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESAPROPRIAÇÃO. QUESTÃO RELATIVA À INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E JUSTA INDENIZAÇÃO. IMÓVEL IMPRODUTIVO. JURISPRUDÊNCIA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 279/STF. O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento no sentido de que os juros compensatórios são devidos, na desapropriação direta e indireta, no percentual de 12% ao ano (Súmula 618/STF e ADI 2.332), mesmo sendo o imóvel improdutivo. A imissão na posse, mesmo na vigência da Medida Provisória nº 1.577/97, não atrai a sua aplicação, tendo em conta a sua não conversão em lei no trintídio constitucional. A análise acerca do valor da indenização fixado pelo Tribunal de origem é incabível neste momento processual. Incidência da Súmula 279/STF. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 472.210-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 25/10/2013). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Administrativo. Desapropriação indireta. 3. Incidência dos juros compensatórios. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência desta Corte. ADI 2.332-MC/DF e Súmula 618. 4. Justa Indenização. Art. 5º, XXIV, da Constituição Federal. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 279. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 575.574-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 9/10/2013).



    23.  Sobreveio o julgamento do mérito da ADI 2.332, na qual foi superada a cautelar concedida, sendo declarada a constitucionalidade do art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/1941. Na apreciação dos respectivos embargos de declaração, o Plenário desta Corte reafirmou as teses fixadas no julgamento da ação direta, nos seguintes termos:



    (i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação;



    (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; 



    (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade;



    (iv) É inconstitucional a não incidência de juros compensatórios sobre o período anterior à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação;



     (v) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.



    24. Na mesma oportunidade, foram rechaçados os pedidos de atribuição de efeitos prospectivos ao julgado:



    [...]



    Em primeiro lugar, a atribuição de efeitos prospectivos é medida excepcional aplicada, como regra, à declaração de inconstitucionalidade. Não é comum a modulação de efeitos de declaração de constitucionalidade . Embora haja precedentes nesta Corte nesse sentido (ADI 3756-ED, Rel. Min. Carlos Britto; ADI 4167-ED, Rel. Min. Joaquim Barbosa), a atribuição de efeitos ex nunc costuma ser empregada nas hipóteses de invalidação de lei ou ato normativo. Inclusive, não é sem razão que o art. 27 da Lei nº 9.868/1999 é expresso ao afirmar que a modulação dos efeitos da decisão é aplicável nos casos de declaração de inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo. A própria lógica da presunção de constitucionalidade das leis conduz à conclusão de que a medida é excepcional e restrita a hipóteses específicas, o que não ocorre no presente caso. A regra geral de atribuição de efeitos ex tunc no controle de constitucionalidade, portanto, deve ser aplicada ao presente caso.



    8. Em segundo lugar, a aplicação retroativa dos efeitos da decisão possui a finalidade de reparar injustiças históricas ocorridas na incidência de juros compensatórios na desapropriação. Como mencionado em meu voto, a demora no procedimento expropriatório elevou notavelmente o montante dos juros compensatórios, que, em muitos casos, ultrapassam o valor de mercado do bem. Essas indenizações elevadíssimas oneram excessivamente a coletividade e, por outro lado, geram enriquecimento sem causa do particular. Esses efeitos deletérios devem ser mitigados imediatamente, de modo a aliviar o ônus imposto aos entes expropriantes.



    [...].



    25. Como se vê, deve ser acolhida a pretensão do INCRA, a fim de que, no presente caso, incidam sobre os cálculos da indenização os juros compensatórios fixados em 6% (seis por cento) ao ano, durante a vigência do art.15-A, do Decreto-Lei nº 3.365/41.



    26.  Antes de concluir, todavia, registro a possibilidade de julgamento monocrático da presente ação e, nesse sentido, transcrevo as acertadas considerações do Min. Edson Fachin no julgamento da AR 1.481:



     Ademais, cumpre consignar a viabilidade de decisão monocrática, em sede de ação rescisória, tendo em vista a formação de entendimento sedimentado no Plenário desta Corte acerca da matéria. Desse modo, revela-se compatível às atribuições do Ministro Relator essa competência, porquanto esta ação veicula pretensão concordante à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Se por um lado, entende-se que o juízo monocrático de improcedência de rescisória é hipótese prevista no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, noutra banda colhe-se do arcabouço jurisprudencial desta Suprema Corte decisões monocráticas no sentido da procedência da mesma classe processual. Vejam-se, a propósito, os seguintes julgados monocráticos: AR 2.387, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 02.09.2015; AR 2.075, de relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 13.02.2015; AR 1.450, de relatoria do Ministro Celso de Mello, DJe 30.09.2014; e AR 2.374, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 06.10.2015. Ademais, o princípio da colegialidade remanesce presente, visto a possibilidade de agravo interno.



    27. Ante o exposto, com base no art. 966, V, do CPC, julgo procedente a ação para: (i) rescindir decisão monocrática transitada em julgado nos autos do ARE 1.042.423; e (ii) em novo julgamento da questão, conhecer do agravo e dar provimento parcial ao recurso extraordinário, para que incidam sobre os cálculos da indenização pela desapropriação os juros compensatórios fixados em 6% (seis por cento) ao ano, durante a vigência do art.15-A, do Decreto-Lei nº 3.365/41. Determino a devolução dos valores a maior levantados pela parte ré, a serem determinados em liquidação, permitida a compensação com a parcela incontroversa do pagamento complementar referente à terra nua. 



    28. Condeno a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, que incidirão sobre o proveito econômico obtido, em percentuais a serem definidos quando liquidado o julgado, conforme art. 85, § § 2º e 3º, do CPC.



     



    Publique-se.



          Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator